Tribunal: TJDFT
Processo: 0736884-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736884-49.2022.8.07.0000 Agravante(s) Andre de Jesus Guimaraes Agravado(s) Espólio de Ailton Rodrigues Guimaraes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre de Jesus Guimaraes, na condição de inventariante, diante de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, em processo de inventário (proc. 0702196-37.2022.8.07.0008), instaurado para a partilha de bens deixados por Ailton Rodrigues Guimarães. O decisum agravado tem os seguintes fundamentos (Id 134399658, do processo de referência): Em que pese a argumentação tecida pelo requerente, cumpre salientar que o recebimento da presente ação de inventário está dependente da evidenciação de que a Sra. Ana Paula detém a condição jurídica de companheira do falecido, porquanto todos os bens indicados estariam em sua titularidade e não do extinto, para o que é indispensável o reconhecimento da união estável alegada, o que deverá ser reclamado e postulado em sede apropriada para esse desiderato, visto que o processo de inventário não comporta esse tipo de provimento jurisdicional, que, obviamente, reclama a instauração do contraditório e observância do devido processo legal concernente à natureza da tutela pretendida. Ademais, o processo sucessório destina-se simplesmente ao arrolamento do patrimônio que integra o acervo legado pelo extinto e seu rateio entre os sucessores previamente reconhecidos, reservada, se o caso, a meação cabível ao cônjuge ou companheiro supérstite, não traduzindo, portanto, o instrumento adequado para a definição e reconhecimento da qualidade de herdeiro ou meeiro. Assim é o entendimento do e. TJDFT em seus respeitáveis julgados, recentes, os quais transcrevo, “in verbis”: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. 1. Na ação de inventário a ausência do prévio reconhecimento da união estável que a parte alega ter vivido com o falecido configura obstáculo à sua nomeação como inventariante. 2. O reconhecimento de união estável demanda ampla dilação probatória, especialmente quando há outras ações de reconhecimento e dissolução de união estável tramitando e correlacionadas ao caso. 3. O pleito de reconhecimento da união estável deve ser objeto de ação própria quando há controvérsia entre as partes que não pode ser solucionada pela simples análise dos documentos acostados aos autos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413087, 07365175920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, quanto ao pleito de retificação da certidão de óbito do de cujus, cumpre alinhavar que competente ao interessado administrativamente perante ao Cartório de Registros providenciar a alteração do documento, ou, se entender pertinente, ajuizar ação específica com este desiderato perante o Juízo da Vara de Registros Públicos o qual deverá aferir a viabilidade de retificação do documento, nos termos da competência definida na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 31, inc. III). Assim,intime-se a parte inventariante para,no prazo de 15 (quinze) dias,esclarecer o interesse no prosseguimento do feito, devendo dispor se o presente inventário está revestido de estofo de forma a evidenciar o interesse dos herdeiros em promovê-lo, já que não há relato de bens a serem partilhados, porquanto em nome de terceiros.Desde já, advirto a parte autora que o não cumprimento da ordem no prazo assinalado, nos termos do art. 223 do CPC, ensejará no indeferimento da petição inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do Estatuto Processual vigente. No mesmo interregno,esclareça o advogado da parte autora, se tem interesse na conversão do feito ao Juízo 100% Digital. Ressalto que a opção em aderir ao Juízo 100% Digital deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe - seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial (§1o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Constitui ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica(§2o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital(art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Em preliminar, o agravante defende que o recurso é tempestivo, ao argumento que a “decisão de ID. 134399658, complementada pela decisão ID. 140066898, fora disponibilizada no Diário Eletrônico em 18/10/2022 (terça-feira), sendo a ciência registrada em 21/10/2022 (sexta-feira), assim, em atenção ao disposto no art. 1.003 do CPC, o prazo para interposição de agravo é de 15 dias, o que projeta a data limite para interposição na data de 11/11/2022 (sexta-feira)”. Aponta que o recurso é cabível, a despeito de não previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. E requer a concessão da gratuidade judiciária, narrando que “em que pese o Agravante, em sede de Juízo a quo, já tenha pleiteado a gratuidade de justiça, tal pedido deixou de ser observado pelo Magistrado, razão pela qual, roga-se, em oportuno, pela concessão da benesse, também por isto, deixa-se de apresentar custas recursais e preparo do feito.” Quanto ao mérito, o agravante insurge-se quanto indeferimento do pedido de reconhecimento de união estável entre o de cujus e Ana Paula Paixão de Jesus. Com base nos artigos 612 e 327,III, do CPC, aduz que “ambos os dispositivos visam privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, basilares ao Processo Civil em geral, e ao procedimento de inventário em especial, vez que, espera-se que este, enquanto procedimento especial, seja concluído em doze meses, conforme dispõe o art. 611 do CPC.” É o relatório. Decido. Com base no art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito do esforço argumentativo do agravante, seu recurso não pode ser conhecido, na medida em que manifestamente intempestivo. Conforme consta dos autos, após a decisão que indeferiu o processamento do pedido de reconhecimento de união estável (Id 134399658, do processo de referência), o agravante apresentou perante o Juízo a quo pedido de reconsideração, com a seguinte pretensão (Id 138268097, do processo de referência): Ante ao exposto, postula-se pela reconsideração da decisão interlocutória de ID. 134399658, determinando este Juízo que se prossiga com o reconhecimento da união estável entre o extinto e a meeira ANA PAULA PAIXAO DE JESUS, para fins de celeridade processual e instrumentalidade das formas, resguardando aos herdeiros o direito à partilha dos bens que lhe cabem. Subsidiariamente, caso entenda este Nobre Juízo pela retidão da decisão apontada, requer-se o sobrestamento do curso do presente processo judicial, nos termos do Art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, para fins de reconhecimento da união entre as partes, vez que esta é questão prejudicial ao presente feito. Diante do citado pedido de reconsideração, o Juízo da origem se pronunciou nos seguintes termos (Id 140066898, do processo de referência): O ordenamento jurídico vigente confere àquele inconformado com uma decisão judicial proferida em seu desfavor a oportunidade e a faculdade de irresignar-se contra o provimento judicial emitido, de tal modo que o amplo acesso ao Judiciário encontra-se estratificado em dogmas processuais e constitucionais, inclusive, no que atine ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte contrariada agitar seu inconformismo perante a instância revisora para a sua adequada apreciação e conhecimento, e, se o caso, para a eventualidade de ser dado provimento ao recurso, não se afigurando recomendável juridicamente repristinar em sede de juízo monocrático questões já dilucidadas, sob pena de se violar os mais comezinhos primados científicos que conferem contornos de juridicidade ao regular e adequado processamento das demandas, sendo certo que o denominado "pedido de reconsideração", praxe corriqueira em nossos Tribunais, não encontra agasalho processual, haja vista que não se encontra catalogado na categoria dos recursos, previstos numerus apertus pela lei processual. Outrossim,intime-se a parte inventariante para,no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias,esclarecer o interesse no prosseguimento do feito, devendo dispor se o presente inventário está revestido de estofo de forma a evidenciar o interesse dos herdeiros em promovê-lo, já que não há relato de bens a serem partilhados, porquanto em nome de terceiros.Desde já, advirto a parte autora que o não cumprimento da ordem no prazo assinalado, nos termos do art. 223 do CPC, ensejará no indeferimento da petição inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do Estatuto Processual vigente. (grifo nosso) Ou seja, diferente do que alega o agravante, a primeira decisão não foi complementada pela segunda, na medida que sua insurreição não foi oposta via embargos declaratórios, recurso com aptidão integrativa, que teria o efeito de interromper o prazo recursal para um eventual agravo de instrumento. Como o pedido de reconsideração não tem como efeito a interrupção do prazo recursal, o dies a quo para o presente agravo de instrumento deve ser contabilizado a partir da disponibilização da primeira decisão, isto é, no dia 2/9/2022, conforme certificado nos autos de referência no Id 135611639. Considerados os 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), já deduzido o feriado do dia 7 de setembro, o dies ad quem para a interposição do agravo foi em 27/9/2022, o que evidencia a intempestividade na hipótese, tendo em vista que a interposição deste agravo de instrumento ocorreu somente no dia 28/10/2022. É pacífico neste Tribunal que o pedido de reconsideração não interfere no prazo para a interposição do recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa é a mesma linha de entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) Desse modo, como pedido de reconsideração não tem influência sobre o prazo recursal, deveria a parte recorrente ter considerarado, como início do prazo, a disponibilização da decisão objeto do pedido de reconsideração, e não a que o apreciou. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora